Tribunal: TCU
Processo: 020.156/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Atos de pensão militar emitidos no âmbito do Comando do Exército para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão militar emitidos, no âmbito do Comando do Exército, em favor das Sras. Cláudia Brum, Juliana Passos de Oliveira Sá Pinto, Maria Alice Marques de Oliveira, Regina Célia Rodrigues Villacorta e Teresa Cristina Equi de Carvalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das Sras. Cláudia Brum (XXX.627.437-XX) e Juliana Passos de Oliveira Sá Pinto (XXX.552.587-XX); 9.2. negar registro aos atos de pensão militar emitidos em favor das Sras. Maria Alice Marques de Oliveira (XXX.731.007-XX), Regina Célia Rodrigues Villacorta (XXX.061.696-XX) e Teresa Cristina Equi de Carvalho (XXX.343.178-XX); 9.3. em relação aos atos considerados ilegais, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas em boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; e 9.5. esclarecer à unidade jurisdicionada que poderão ser editados novos atos de pensão em favor das interessadas, desde que escoimados das irregularidades verificadas nos presentes autos, a serem submetidos a novo julgamento pelo Tribunal, nos termos dos arts. 260, caput , e 262, § 2o, do RITCU.